Tribunal: TJES
Processo: 5011397-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011397-70.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCIONE MARIA CAETANO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS RECONHECIDA. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não merece acolhida a alegação de inépcia da inicial. Como já reconheceu este e. TJES em situação similar à ora em análise, “
Não está caracterizada a inépcia da inicial, visto que a peça exordial estava acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização, elementos esses que fornecem à parte requerida possibilidade de defesa e de impugnação aos cálculos. 2 - As faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado. 3 - “As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito
”. (TJES, Apelação Cível nº
5001514-88.2022.8.08.0047, Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, Data 07/Jun/2023)

2.
A recorrida instruiu a inicial com algumas faturas e planilha de evolução do débito, sendo que da análise daquelas é possível constatar a efetiva utilização do cartão e os encargos incidentes, o que permite o pleno exercício do direito de defesa pela parte.

3.
Pelos documentos colacionados aos autos foi possível constatar que apesar de a apelada haver cobrado o percentual de 19,90% nos períodos indicados, a taxa média estava em 12,60% e 12,20%.

4.
Os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes, em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, excedem cerca de 50% (cinquenta por cento), o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. Uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicado nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes, os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5011397-70.2022.8.08.0011

Apelante:

Dulcione Maria Caetano

Apelada:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Dulcione Maria Caetano contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A, que julgou procedente a pretensão autoral
“para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$9.593,17 a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, setembro/2022, uma vez que já foram observados os parâmetros anteriormente estabelecidos.”.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) a petição inicial é inepta, pois não instruída com o contrato celebrado, mas tão somente com as faturas, sem indicar os critérios utilizados para se chegar aos valores postulados; (b) os autos não se encontram instruídos com todas as faturas alegadamente inadimplidas e as poucas que se encontram colacionadas à exordial não especificam quais os encargos financeiros incidentes sobre o valor do débito, configurando cerceamento do direito de defesa; (c) deve ser reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e, em caso de dubiedade, interpretadas de maneira favorável à apelante; (d) inexistem documentos dando prévia ciência à apelante acerca dos encargos, impondo-se o afastamento dos juros remuneratórios e da multa; (e) é abusiva a incidência dos juros rotativos em cada uma das faturas cobradas; (f) os juros remuneratórios sobre a operação de crédito são aplicados em uma taxa de 17,90% a.m., estando acima da média de mercado para o período de contratação; (g) não há contrato firmado entre as partes prevendo a incidência de juros capitalizados, devendo incidir de forma simples.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A, que julgou procedente a pretensão autoral
“para o fim de, com amparo no art. 702, § 8º do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito, no valor de R$9.593,17 a incidir correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a contar da última atualização, setembro/2022, uma vez que já foram observados os parâmetros anteriormente estabelecidos.”.

Não merece acolhida a alegação de inépcia da inicial. Como já reconheceu este e. TJES em situação similar à ora em análise, “
Não está caracterizada a inépcia da inicial, visto que a peça exordial estava acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização, elementos esses que fornecem à parte requerida possibilidade de defesa e de impugnação aos cálculos. 2 - As faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado. 3 - “As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito
”. (TJES, Apelação Cível nº
5001514-88.2022.8.08.0047, Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, Data 07/Jun/2023)

A recorrida instruiu a inicial com algumas faturas e planilha de evolução do débito, sendo que da análise daquelas é possível constatar a efetiva utilização do cartão e os encargos incidentes, o que permite o pleno exercício do direito de defesa pela parte.

Apuro dos autos que a apelante celebrou com a apelada a contratação de 02 (dois) cartões de crédito nº ́s 8534170078411294 e 8534170088290431, sendo que o percentual de juros praticados ficaram em torno de
19,90%
e
17,90%
, conforme faturas juntadas nos autos.

Ocorre que em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), verifiquei que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - cartão de crédito rotativo, correspondeu em maio/2018 a
12,60%
ao mês e em jun/2018 a
12,20%
ao mês.

Pelos documentos colacionados aos autos foi possível constatar que apesar de a apelada haver cobrado o percentual de 19,90% nos referidos períodos, a taxa média estava em 12,60% e 12,20%.

Como se vê, os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes, em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, excedem cerca de 50% (cinquenta por cento), o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TARIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECALCULO . DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado. 3-
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Assim, uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicado nos contratos de cartão de crédito celebrados entre as partes, os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, reconhecendo a a
busividade do
s juros de 19,90% a.m. e 17,90% a.m aplicados nos contratos objetos da lide, estabelecer a incidência dos juros a serem aplicados ao patamar de 12,60,% a.m. no contrato nº
8534170078411294 e 12,20% a.m. no contrato nº 8534170088290431,

condenando a parte requerida ao adimplemento contratual, após a aplicação dos juros acima estabelecidos. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da requerida e 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da parte requerida em desfavor do requerente. Suspendo a exigibilidade em favor da demandada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 18/03/2024 a 22/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.